Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-17.2023.8.11.0093
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-17.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE BARBIERO FRIGO - CPF: 015.801.491-03 (RECORRENTE), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.308.631-08 (ADVOGADO), SOESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - CNPJ: 07.664.688/0001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 75 DO FONAJE. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO SEM INCIDENTE PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 75 do FONAJE, diante da frustração das tentativas de localização da executada, inexistência de bens penhoráveis e ausência de manifestação da exequente no prazo fixado. A recorrente sustenta nulidade por falta de intimação pessoal, bem como requer a reabertura do feito para inclusão do sócio da empresa extinta como responsável sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença foi regular diante da ausência de bens e da inércia da exequente; (ii) analisar a possibilidade de inclusão do sócio da empresa executada, já extinta, no polo passivo, após o trânsito em julgado, sem instauração de incidente próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para manifestação da exequente foi regularmente realizada, com fixação de prazo e advertência expressa de extinção, sendo a posterior manifestação apresentada fora do prazo, o que configura inércia processual.

4.

A extinção do cumprimento de sentença encontra amparo no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a medida quando esgotadas as tentativas de localização do devedor e inexistirem bens penhoráveis, conforme reforça o Enunciado 75 do FONAJE.

5.

A ausência de intimação pessoal não implica nulidade, pois a extinção não decorreu de abandono da causa, mas do cumprimento das normas específicas dos Juizados Especiais.

6.

A inclusão de sócio no polo passivo, após o trânsito em julgado, não é cabível mediante simples petição no cumprimento de sentença, sendo imprescindível o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou ação autônoma, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7.

A sentença recorrida observa a legislação aplicável e os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais, inexistindo irregularidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do cumprimento de sentença é cabível nos Juizados Especiais Cíveis quando esgotadas as diligências de localização do devedor e inexistirem bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE.

2.

A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando a extinção decorre do cumprimento das regras específicas de execução no Juizado Especial, e não de abandono da causa.

3.

A inclusão de sócio no polo passivo após o trânsito em julgado exige a instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica ou ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000129-17.2023.8.11.0093

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Eliane Barbiero Frigo

Recorrido(s):

Soesa – Sociedade de Ensino Superior do Agreste Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE, diante da frustração das tentativas de localização da executada e inexistência de bens penhoráveis, bem como da ausência de manifestação da parte exequente no prazo fixado pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a extinção foi precipitada, afirmando que deveria ter sido intimada pessoalmente antes da decisão, e que formulou pedido de dilação de prazo para reunir documentos societários e possibilitar a emenda do polo passivo, diante da informação de baixa do CNPJ da executada em 18/12/2024. Busca o retorno dos autos à origem para seguimento da execução, sob o argumento de que há necessidade de inclusão do sócio da empresa extinta como responsável sucessório.

Entretanto, em detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à recorrente.

Na fase de conhecimento, a autora pretendeu a condenação da ré à emissão correta de seus documentos acadêmicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, tendo a empresa sido citada e permanecido revel durante toda a tramitação.

Após o trânsito em julgado da sentença, foi iniciado o cumprimento de sentença, atribuído o valor de R$ 6.808,44, momento em que a exequente inicialmente requereu a intimação da empresa para pagamento e posterior realização de medidas executivas

A decisão recorrida encontra-se alinhada ao procedimento legal aplicável às execuções no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A intimação constante do ID 319328389 foi clara ao fixar o prazo de cinco dias para manifestação da exequente acerca da certidão positiva da carta precatória devolvida, com expressa advertência de extinção do feito em caso de inércia, sendo devidamente publicada em 14/04/2025.

A manifestação apresentada posteriormente (ID 319328390) evidencia que a parte tinha ciência da determinação judicial, embora tenha se manifestado apenas em 17/06/2025, ou seja, mais de dois meses após o término do prazo fatal concedido.

Nesse contexto, a alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta. A extinção não decorreu de abandono da causa ou ausência de impulso processual ensejador da aplicação do art. 485, III e §1º do CPC ou da Súmula 240 do STJ, mas sim de cumprimento das regras específicas que regulam a execução no sistema dos Juizados Especiais.

O art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 autoriza expressamente a extinção do cumprimento de sentença quando esgotadas as tentativas de localização do devedor e inexistirem bens penhoráveis, providência reforçada pelo Enunciado 75 do FONAJE, que estende essa disciplina também ao cumprimento de título judicial, conforme se segue:

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Ainda que a manifestação tivesse sido apresentada no prazo, o pedido não poderia ser acolhido porque não se limita ao prosseguimento da execução, mas busca a inclusão direta do sócio no polo passivo.

Tal medida não é juridicamente possível nesta fase, sobretudo porque a empresa foi revel na fase de conhecimento, e o sócio não integrou a relação processual, não exercendo contraditório ou defesa.

A responsabilização pessoal do sócio após o trânsito em julgado exige o procedimento próprio, tal como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ou ação específica, e não pode ser feita por simples petição no cumprimento de sentença.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025